Tribunal: TJDFT
Processo: 0726243-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726243-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: RENATO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração por AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A em face de RENATO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA, ante Acórdão de ID 30445826 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu e desproveu o recurso. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de novembro de 2021 15:30:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador